Tribunal: TCU
Processo: 025.901/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 812/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Thiago Basilio Doria de Almeida (ex-Prefeito de Poço Verde - SE, gestão: 2013-2016), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 61144/2016, registro Siafi 827955, (peça 36) firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Poço Verde - SE, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Realização do São João da tradição 2016 em sua 13a Edição", em que os repasses efetivos da União totalizaram R$ 146.000,00; Considerando que a entidade convenente demonstrou a destinação conferida ao patrocínio privado (R$ 59.636,99) em objetos executados no âmbito do mesmo Convênio 61144/2016, conforme plano de trabalho à peça 29, não restando evidenciada, portanto, a ocorrência de dano ao erário; e Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE (peças 134 a 136); e Considerando, por fim, o teor do parecer exarado pelo Ministério Público de Contas - Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé (peça 137), do qual consta que "a análise técnica concluiu que 'não foi possível identificar dano ao erário em decorrência da execução do convênio em comento' e recomendou a 'aprovação com ressalvas da execução física'. Releva ainda frisar que houve fiscalização in loco no segundo dia do festejo, na qual comprovou-se a efetiva apresentação da banda prevista para aquela data e a incontestável realização do evento"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos de instauração ou desenvolvimento regular, com fundamento nos arts. 169, inciso VI e 212 do Regimento Interno do TCU; e b) dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Turismo (MTur) e ao responsável, Thiago Basilio Doria de Almeida, ex-Prefeito de Poço Verde - SE (gestão 2013-2016). 1. Processo TC- Processo 025.901/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Thiago Basilio Doria de Almeida (XXX.387.475-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.